Tribunal: TJSP
Processo: 1112455-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE – "Querela nullitatis insanabilis" – Sentença em ação anulatória transitada em julgado – Alegação de vício insanável, em face da nulidade da citação por hora certa – Não configuração – Autores que compareceram naquele feito e apresentaram contestação, mesmo que extemporânea, e puderam apresentar todos os demais recursos cabíveis, até o trânsito em julgado da decisão

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE – "Querela nullitatis insanabilis" – Sentença em ação anulatória transitada em julgado – Alegação de vício insanável, em face da nulidade da citação por hora certa – Não configuração – Autores que compareceram naquele feito e apresentaram contestação, mesmo que extemporânea, e puderam apresentar todos os demais recursos cabíveis, até o trânsito em julgado da decisão – Ausência de interesse processual - Extinção da ação – Sentença confirmada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO PROVIDO.